Tribunal: TJMT
Processo: 1004862-65.2025.8.11.0025
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004862-65.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violação de domicílio, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELMA MORAES SERIANO - CPF: 987.934.031-00 (RECORRENTE), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), JEAN ANDRADE (RECORRIDO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HABEAS CORPUS
IMPETRADO NA ORIGEM
.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO
E SEM FUNDADA SUSPEITA
.
NEGATIVA DE
ACESSO AOS AUTOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14.
CASSAÇÃO DA DECISÃO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que extinguiu
habeas corpus
, sem resolução de mérito, sob fundamento de inadequação da via eleita.

2.
O juízo de origem extinguiu o
habeas corpus

sem resolução de mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita, sob o entendimento de inexistência de ameaça concreta à liberdade de locomoção e ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade apta a justificar o controle jurisdicional por meio da ação constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via adequada para controle de legalidade de investigação criminal e eventual trancamento; (
ii
) estabelecer se há ameaça concreta à liberdade de locomoção apta a justificar o manejo da ação constitucional; (
iii
)
examinar a validade jurídica da extinção do
habeas corpus
sem análise de mérito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O
habeas corpus
é cabível quando houver ameaça concreta à liberdade de locomoção, inclusive em fase investigativa.

5.
A negativa de acesso aos autos viola a Súmula Vinculante nº 14
do Supremo Tribunal Federal
.

6.
A busca domiciliar sem mandado exige demonstração concreta de situação excepcional.

7.
A extinção prematura
da ação constitucional
impede o controle jurisdicional da legalidade dos atos investigativos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O
habeas corpus
é via adequada para controle de legalidade de investigação criminal quando há ameaça concreta à liberdade de locomoção. 2.
A instauração de investigação criminal formal, com imputação de crimes graves e potencial adoção de medidas cautelares pessoais, configura ameaça concreta à liberdade de locomoção, apta a justificar
a impetração de

habeas corpus
preventivo.
3. A negativa ou limitação de acesso aos autos investigativos viola a Súmula Vinculante nº 14 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
. 4. A busca domiciliar sem mandado exige comprovação concreta de situação excepcional, incumbindo ao Estado o ônus da prova de sua legalidade. 5. A extinção do
habeas corpus
sem análise de mérito,
por inadequação da via eleita, sem apreciação dos alegados
indícios de ilegalidade, é medida indevida e deve ser
cassa
da.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, art. 157, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto p
or

Joelma Moraes
Seriano

contra decisão proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína
/MT que,
extinguiu o
Habeas Corpus

nº
1004862-65.2025.8.11.0025
, sem análise do mérito, fundada na inadequação da via eleita
.

Sustenta, em síntese,
a
necessidade da reforma da decisão na origem
, ao argumento de que há ameaça concreta à liberdade de locomoção, consubstanciada na existência de investigação formal por crimes graves, fundada em prova ilícita decorrente de violação domiciliar.

Aduz, ainda, a nulidade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial e sem situação de flagrante, a contaminação das provas derivadas, a violação ao direito de acesso aos autos
,
nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
.

Requer, a declaração de nulidade da busca e apreensão realizada
, bem como o trancamento da investigação
preliminar
e a restituição dos
celulares
apreendidos.

O
Ministério Público
, em contrarrazões,
pugna pelo desprovimento do recurso
defensivo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
o

Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado
(
art. 581, X, do Código de Processo Penal)
, assim, preenchidos
os
pressupostos de admissibilidade
, dele conheço.

De início,
é pertinente registrar que a
sentença recorrida extinguiu o
habeas corpus
sob o fundamento de inadequação da via eleita,
entendendo
inexistir ameaça concreta à liberdade de locomoção.

Consta dos autos que
, na instância de origem,
o
habeas corpus
foi impetrado em favor da paciente
–
investigada em procedimento sigiloso (Auto de Investigação Preliminar nº 40.11.2025.41641), no qual lhe é atribuída participação em organização criminosa, supostamente na função de responsável pelo armazenamento de armas (“paiol”)

–
,
salientando que a
busca domiciliar
foi
realizada sem mandado judicial
e sem fundada suspeita
,
tendo sido
apreendidos
apenas
aparelhos celulares.

Nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, o
habeas corpus
é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma reiterada, o cabimento
da ação constitucional
em sua modalidade preventiva, inclusive para trancar investigações quando evidenciada ilegalidade manifesta.

No caso concreto,
há elementos suficientes a indicar ameaça concreta
, consubstanciada na existência de procedimento investigativo formal, no qual se atribui à paciente a prática de crimes graves, inclusive organização criminosa e posse de armas, com potencial desdobramento em medidas cautelares pessoais.

Ademais, conforme evidenciado nos autos, a própria defesa desconhecia a existência do procedimento investigativo, tendo sido o
habeas corpus
o instrumento que viabilizou a identificação do feito, o que reforça a inexistência de via alternativa eficaz para tutela do direito invocado.

A extinção
da ação constitucional
, nesse contexto, revela-se não apenas tecnicamente equivocada, mas também geradora de verdadeiro paradoxo processual, por impedir o controle jurisdicional de atos potencialmente ilegais.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da adequação
do
habeas corpus
impetrado na origem
pela defesa
, não havendo se falar em inadequação da via eleita.

Verifica-se dos autos que houve negativa inicial de acesso aos elementos informativos pela autoridade policial, a qual sequer informou o número do procedimento investigativo.

Posteriormente, por decisão deste Tribunal, foi determinado o acesso da defesa aos autos, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, a qual assegura ao defensor o direito de acesso aos elementos de prova já documentados.

Entretanto, conforme se extrai do conjunto fático delineado, o cumprimento da ordem judicial ocorreu de forma parcial, com disponibilização de compilado de peças, sem a integralidade dos documentos mencionados nos próprios relatórios investigativos, notadamente aqueles referidos como “informações sensíveis” ou “denúncia recebida”.

Tal circunstância
evidencia
, em tese, violação ao enunciado vinculante,
sobretudo porque
é vedada à autoridade policial a seleção discricionária dos elementos a serem disponibilizados
. Ademais,
o direito de acesso abrange tod
a
s
as informações
já documentad
a
s e que embasem atos investigativos
, sendo certo que
o sigilo da investigação não pode servir de escudo para ocultação de elementos já formalizados.

A inconsistência lógica entre a alegação de existência de documentos e sua não apresentação revela, ao menos em tese, irregularidade na condução do procedimento investigativo.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio, admitindo exceções apenas em hipóteses estritas, dentre as quais o flagrante delito.

No caso concreto,
aparentemente,
a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial, cabendo, portanto, ao Estado demonstrar, de forma inequívoca, a existência de situação de flagrância ou outra hipótese constitucional legitimadora.

Todavia, conforme evidenciado, a autoridade policial limitou-se a invocar genericamente a existência de “informações sensíveis”, sem apresentação dos elementos concretos que justificariam a medida invasiva.

Nesse contexto, verifica-se indevida inversão do ônus probatório, uma vez que compete ao Estado comprovar a legalidade da medida restritiva de direitos fundamentais, e não à defesa demonstrar sua ilegalidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente se legitima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, sob pena de ilicitude da prova (STF, Tema 280)
.

Nesse contexto,

a
ausência de comprovação concreta da situação excepcional
indica possível irregularidade, a ser examinada pelo juízo competente após regular instrução
,
na
medida em que

a análise aprofundada dessa questão demanda exame do acervo probatório, notadamente do conteúdo integral dos autos e do material audiovisual mencionado, o que não foi realizado na decisão recorrida.

Por outro lado, o
trancamento de investigação por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa ou a manifesta ilegalidade do procedimento.

No caso, embora existam indícios relevantes de irregularidades, especialmente quanto à legalidade da busca domiciliar e ao acesso aos autos,
tais questões demandam análise do mérito
da ação
constitucional
, o que não foi realizado em razão da extinção prematura do feito.

Quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos, verifica-se que sua apreciação está intrinsecamente vinculada à legalidade da busca, razão pela qual também deve ser analisado no mérito do
habeas corpus
.

Assim,
constata-se que a sentença recorrida incorreu em erro ao extinguir o
habeas corpus
sem resolução de mérito, porquanto

há ameaça concreta à liberdade de locomoção;
a ação constitucional
é via adequada para controle de legalidade de investigação;
e, além disso,
existem questões relevantes não apreciadas
na instância de origem
, notadamente quanto à legalidade da busca domiciliar e ao acesso aos autos.

Ante o exposto,
em dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO do recurso em sentido estrito
interposto por
Joelma Moraes
Seriano

e,
no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
cassa
r a
decisão
de extinção e determinar
o regular processamento do
habeas corpus
, com apreciação do mérito pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026